Tribunal: STF
Processo: RE 204512
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINSOCIAL. DECRETO-LEI
1940/82: SUBSISTÊNCIA, POR FORÇA DO ARTIGO 56 DO ADCT, ATÉ O ADVENTO
DA LEI 70/91. PRECEDENTE: RE 150.764.
          O Supremo Tribunal, ao proclamar a inconstitucionalidade
do artigo 9º da Lei 7.689/88 e dos dispositivos que elevaram a
alíquota da contribuição para o FINSOCIAL (artigo 7º da Lei
7.787/89, artigo 1º da Lei 7.894/89 e artigo 1º da Lei 8.147/90),
entendeu válida a exigência da exação, na forma prevista no Decreto-
lei 1940/82, com as modificações que antecederam à Constituição de
1988, até o termo inicial da exigibilidade da COFINS (artigo 13 da
L.C. 70/91).
          Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.